Tribunal: CARF
Processo: 13161.000042/2009-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.000042/2009-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.136 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de maio de 2020
Recorrente
LAURO SATOSHI IGUMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
ALUGUEIS. BEM COMUM DO CASAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
São tributáveis os rendimentos oriundos da locação de imóvel que não foram
informados pelo Contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual. Estando
comprovado que parte dos rendimentos decorrentes da locação de bem comum
do casal foram oferecidos à tributação pelo cônjuge, o valor relativo à omissão
do contribuinte limita-se à parte dos rendimentos líquidos, não informados pelo
cônjuge. Da mesma forma, o imposto de renda retido na fonte relativo à parte
não informada pelo cônjuge em sua DAA deve ser compensado no ajuste do
contribuinte

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para considerar o rendimento líquido recebido da empresa Sadec
Ltda como sendo R$ 13.744,50.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2004, ano-calendário de 2003, apurada em decorrência de dedução indevida de
despesas médicas, omissão de rendimentos de alugueis e compensação indevida de Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF), conforme notificação de lançamento constante às e-fls. 29 a 34.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.000042/2009-96
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.136 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13161.000042/2009-96

O contribuinte apresentou impugnação na qual admitiu erro quanto à dedução
indevida de despesas médicas, de forma que impugnou somente a omissão de rendimentos de
alugueis e a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, sob alegação de que:
1 - em relação a omissão de rendimentos recebidos de alugueis, alega que a outra
metade destes rendimentos foi informada pela sua esposa Kasuko Kakitani Iguma;
2 - em relação à compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, alega
que esta inexiste, já que declarou 50% do IRRF conforme documentos acostados aos autos.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande (DRJ/CGE),
por unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente a impugnação, considerando corretos
os maiores valores relativos aos rendimentos recebidos dentre os informados em DIRF e nos
Demonstrativos de Rendas apresentados pelo contribuinte, dos quais devem ser descontadas as
taxas de administração e os rendimentos parciais informados por Kazuko Kakitani Iguma
(cônjuge do contribuinte) em sua Declaração de Ajuste Anual (DAA); ao final, entendeu que
houve omissão de R$ 9.570,00 a título de alugueis recebidos da empresa SADEC LTDA., e de
R$ 337,00 da empresa AGUIA MOTORES COM. E REPRES. LTDA. Também procedeu aos
ajustes quanto ao imposto de renda retido na fonte (e-fls. 97).
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 14/7/2011 (e-fls. 102) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 6/8/2011 (e-fls. 103 a 105), no qual
se insurge exclusivamente quanto à diferença relativa à empresa Sadec no valor de R$ 9.570,00 e
à diferença de IRRF no valor de R$ 1.087,52, retida pela mesma empresa.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço.
Preliminares
Não foram suscitadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos da empresa Sadec Ltda.
A autuação amparou-se nas informações prestadas na DIRF apresentada pela fonte pagadora, de
forma que foram considerados os seguintes valores:
DIRF Fonte Pagadora
(Sadec LTDA. SC)
DAA do contribuinte
DAA do cônjuge
DAA
do
contribuinte
alterada
pelo
julgamento
26.400,00
5.610,00
5.610,00
15.180,00
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.136 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13161.000042/2009-96

O contribuinte alega que a diferença lançada de R$ 9.570,00 (15.180 – 5.610 já
declarados) está incorreta e “a conta correta é a seguinte: O contribuinte declarou em sua
DIRPF o recebimento de R$ 5.610,00, sua esposa declarou o mesmo valor, somados são R$
11.220,00. Às fls. 95, o e. Julgador afirma que o valor correto do recebimento é de R$
15.180,00, logo, R$ 15.180,00 menos R$ 11.220,00 = R$ 3.960,00.”
Engana-se o contribuinte nos seus cálculos. A diferença apurada já considera os
valores informados tanto pelo contribuinte quanto por sua cônjuge em suas respectivas
Declarações de Ajuste Anual (DAA), pois, conforme quadro acima, para chegar ao valor de R$
15.180,00 (que foi o valor considerado como recebido da empresa Sadec Ltda pelo contribuinte),
o cálculo efetuado considerou o valor informado em DIRF (R$ 26.400,00) e deste subtraiu os
valores de R$ 5.610,00 já informado pelo contribuinte em sua DAA, e de R$ 5.610,00 já
informado por sua cônjuge em sua DAA, de forma que R$ 26.400,00 (-) R$ 5.610,00 (-) R$
5.610,00 = R$ 15.180,00 (diferença de R$ 9.570,00 em relação ao declarado pelo contribuinte).
Prossegue o contribuinte pleiteando que, “em relação a empresa Sadec Ltda SC,
há que se fazer a correção em relação ao IRRF. Conforme se observa no DIRF (Fl. 93) a
retenção do Imposto de Renda na Fonte foi de R$ 2.183,04. Sua esposa declarou a retenção de
R$ 547,76 (fia. 93) e o declarante a mesma coisa. Por conseguinte o valor declarado foi de R$
1.095,52. Assim, se o valor retido, conforme DIRF, foi de R$ 2.183,04 e foi declarado pelo
contribuinte e esposa o valor de R$ 1.095,52, resta, ainda, a seu favor o valor de R$ 1.087,52.”
Também aqui não assiste razão ao contribuinte. Reproduzo as informações
constantes no quadro elaborado pela DRJ/CGE (e-fls. 97) relativas ao IRRF da empresa Sadec
Ltda:
IRRF DIRF
IRRF DAA do contribuinte IRRF DAA do cônjuge
IRRF considerado no
julgamento
2.183,04
547,76
547,76
1.635,28
Ressalte-se que tanto a autuação, quando a decisão de primeira instância
consideraram as informações prestadas em DIRF. Conforme quadro acima, houve de fato
retenção de R$ 2.183,04 a título de IRRF pela empresa Sadec Ltda. No julgamento foi
considerado o valor de $ 1.635,28 (e não R$ 547,76, como alega o contribuinte), valor este que
corresponde ao total de R$ 2.183,04, subtraído do valor informado pela cônjuge de R$ 547,76.
Entretanto, entendo que não foi considerado no cálculo dos rendimentos omitidos,
recebidos da empresa Sadec Ltda, o valor pago a título de taxa de administração. Esse valor,
conforme demonstrativo de rendas emitidos pela imobiliária, seria equivalente a 15% dos
rendimentos recebidos (ver quadro às e-fls. 97, do voto da DRJ), de forma que deve ser subtraído
do rendimento omitido (R$ 9.570,00) o valor de R$ 1.435,50 (15%), passando a ser considerado
como omitido o valor de R$ 8.134,50.
Isso posto, dou parcial provimento ao recurso para considerar como omissão
rendimentos de alugueis recebidos da empresa Sadec Ltda o valor de R$ 8.134,50, de forma que
considero como rendimento líquido recebido dessa empresa o valor de R$ 13.744,50
(R$15.180,00 (-) R$1.435,50).
Conclusão
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário para
considerar o rendimento líquido recebido da empresa Sadec Ltda como sendo R$ 13.744,50.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.136 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13161.000042/2009-96

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital